Tribunal: TJMT
Processo: 1004134-56.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004134-56.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENIVALDO JUNIOR DA SILVA - CPF: 049.247.661-60 (APELANTE), POLIANA XAVIER VIEIRA - CPF: 054.305.191-97 (ADVOGADO), JEFERSON AUGUSTO SEVERO PADILHA - CPF: 104.371.499-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004134-56.2023.8.11.0037

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NÃO ASSINADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DA CARTA AO CLIENTE PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003104-75.2020.8.11.0009

APELAÇÃO No 1004134-56.2023.8.11.0037

APELANTE:
Genivaldo Junior Da Silva.

APELADOS:
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

1.a Vara Cível da Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais

Sentença
: julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Apelação
(Id.

222589655): Alega que a cobrança é indevida, pois não houve irregularidade no medidor de energia, e que a diminuição do consumo se deu em razão de sua mudança de residência, de modo que permaneceu no imóvel apenas sua tia, no período de janeiro a junho de 2022.

Aduz que não foi realizada perícia no medidor de energia, portanto a empresa apresentou apenas a fotos genéricas para fundamentar a cobrança.

Sustenta que o termo de ocorrência e inspeção (TOI) é nulo, pois foi lavrado unilateralmente, sem a sua presença no local.

Pugna pela anulação da sentença, a declaração de inexistência do débito e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 222589657): Defende a regularidade do procedimento administrativo, alega que a cobrança é devida, pois foi constatado desvio nos bornes do medidor de energia.

Afirma que a inspeção foi acompanhada pela filha do apelante e que não houve necessidade de perícia técnica, pois a irregularidade era externa ao medidor e de fácil visualização.

Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004134-56.2023.8.11.0037

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Genivaldo Junior Da Silva em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A., contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito c/c danos morais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia está em saber se é caso de improcedência da ação.

Pois bem. Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

No presente caso, verifica-se que a concessionária não trouxe aos autos Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pelo consumidor.

Destaca-se que este não é o procedimento descrito na Resolução da ANEEL, que prevê que a inspeção ocorrerá com acompanhamento do consumidor:

"Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]. § 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo "

A concessionária tampouco demonstrou a entrega do comprovante do procedimento ao consumidor ou que a notificação teria sido por ele recebida, bem como se verifica que a assinatura no comprovante de recebimento do AR não é do autor.

Assim, consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PROTESTO DO NOME – ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa.

A inscrição em cadastros de inadimplentes e o protesto do nome do consumidor decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(TJMT - N.U 1018888-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO DEMONSTRADA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO DE No 414/2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - PROTESTO DA FATURA IMPUGNADA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora a requerida, ora apelante, insista no desacerto da sentença recorrida, constata-se claramente a nulidade do procedimento administrativo por ela adotado, haja vista que, quando realizado o Termo de Ocorrência e Inspeção de n.o 744239 (id. 166860732 – págs. 9 e 10) e anotar que “o consumidor se recusou a receber o TOI”, competia-lhe, em observância ao disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 129 da Resolução de n.o 414/2010, vigente à época, ter-lhe encaminhado uma cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção confeccionado, o que não fez.

2. Não fosse suficiente, não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticada pela requerente, ora apelada.

3. Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à requerida, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pela requerente, ora apelada, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.

4. Nesse contexto, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

6. Não há que se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre do indevido protesto da fatura impugnada, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

7. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. (TJMT - N.U 1019695-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Dessa forma, frise-se, ainda,
“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor”
(art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL).

Nesse contexto, em que pese a requerida ter demonstrado a irregularidade no medidor de energia elétrica do autor, não comprovou que a mesma foi ocasionada pelo consumidor. Logo, o requerente não pode ser responsabilizado por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria.

Na hipótese, não há provas neste sentido.

Não há documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ
.

2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA –
AUSENTE A PROVA DE QUE A CONSUMIDORA DEU CAUSA À INVERSÃO ENTRE A CARGA E A LINHA DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE
– RECURSO DESPROVIDO.1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.2- Embora os atos da Concessionária de Serviço de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.3-
Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas de que ocasionou a inversão entre linha e cabo da unidade consumidora.
(TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NA MEDIção DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INATIVADA - RECURSO PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
(TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. 1.
Cabe à concessionária comprovar a existência de adulteração do relógio medidor de energia elétrica provocada pelo consumidor para que sejam devidos os valores dela decorrentes. 2. É ônus da concessionária a comprovação de que os valores cobrados realmente correspondem à energia subtraída em decorrência da fraude perpetrada pelo consumidor.
Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP - Relator(a): Felipe Ferreira; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Data do julgamento: 25/05/2017; Data de registro: 29/05/2017).

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- –AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO E DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - ÔNUS DO REQUERIDO - COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITOS INEXISTENTES - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. não foram cumpridas as exigências dispostas pela própria ANEEL, ao considerar que a inspeção não foi acompanhada, tampouco houve perícia técnica para compor o conjunto de evidencias de eventual irregularidade, de acordo com o art. 129, que regula o procedimento.2. Não obstante, não há qualquer informação de que o desvio teria se dado em virtude de interferência da parte autora, ao se considerar que o medidor encontra-se em área externa, ou seja, exposto a ações humanas diversas e até mesmo vandalismo.3. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução 414/2010, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a conservação da sentença é medida que se impõe.4. Vale registrar, ainda, que
o consumidor não pode ser responsabilizado pelos danos causados aos equipamentos de medição situados na área externa “salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada
”, consoante dispõe o art. 167 da supracitada Resolução. (TJMT - N.U 0003033-87.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NECESSIDADE DE PERÍCIA - INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO
. Sabe-se que apenas se houver prova de que a irregularidade no medidor de energia, impedindo a correta aferição do uso, foi praticada pelo consumidor é que se considera lícita a cobrança emitida.
In casu, é abusiva a cobrança de fatura no valor de R$2.317,86, quando existia pedido de suspensão do fornecimento de energia, bem como é vedada a interrupção do fornecimento de energia, se a irregularidade do medidor não foi causada pelo consumidor.” (AI 32548/2016, Dra. Flavia Catarina Oliveira de Amorim Reis, Segunda Câmara Cível, Julgado Em 26/10/2016, Publicado No Dje 08/11/2016).”

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4
. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para reformar a sentença e declarar a inexistência do débito de R$ 2.255,13.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a concessionária ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024